Tribunal: TJMT
Processo: 0000452-45.2015.8.11.0020
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000452-45.2015.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUÍZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MARIA DE LIMA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 201.862.821-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (JUÍZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MARIA DE LIMA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 201.862.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS)
]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MEDIDA PROTETIVA À PESSOA IDOSA – ABRIGAMENTO IMEDIATO DE IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – ART. 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTATUTO DO IDOSO –MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 – Conforme disposição do art. 230 da Constituição Federal e do art. 3º do Estatuto do Idoso, tanto o Poder Público quanto a família são responsáveis por assegurar às pessoas idosas os direitos assegurados na lei protetiva, entre os quais se inclui a assistência integral em instituição de longa permanência (art. 37, § 1º).

2 – Diante da prova da condição de vulnerabilidade suportada pela idosa, afiguram-se preenchidos os requisitos do art. 43, do Estatuto, e, via de consequência, faz-se imperiosa a manutenção da cominação imposta em primeiro grau.

3 – Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Medida Protetiva proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

como substituto processual da idosa Maria de Lima Dias do Nascimento
em desfavor do
Município de Alto Araguaia/MT
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para determinar ao Município Requerido que providencie o acolhimento da idosa em Instituição de Longa permanência (pública ou privada), apta a recebê-la e presta-lhe a assistência, pelo tempo que se revelar necessário, sob pena de multa mensal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Determinou, ainda, que, o Município informe ao Juízo, sempre que houver alteração de entidade de acolhimento, para que os recursos previdenciários ou assistenciais da pessoa idosa sejam direcionados, na forma do art. 35 do Estatuto do Idoso.

Não houve condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem recurso voluntário (ID n. 1980400), o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do art. 496 do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 21068484, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Medida Protetiva proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

como substituto processual da idosa Maria de Lima Dias do Nascimento
em desfavor do
Município de Alto Araguaia/MT
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para determinar ao Município Requerido que providencie o acolhimento da idosa em Instituição de Longa permanência (pública ou privada), apta a recebê-la e presta-lhe a assistência, pelo tempo que se revelar necessário, sob pena de multa mensal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Determinou, ainda, que, o Município informe ao Juízo, sempre que houver alteração de entidade de acolhimento, para que os recursos previdenciários ou assistenciais da pessoa idosa sejam direcionados, na forma do art. 35 do Estatuto do Idoso.

Não houve condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Consta dos autos que, o Ministério Público ajuizou a presente Medida Protetiva com o objetivo é garantir a proteção da idosa de 87 anos, já que se encontrava em situação de risco, conforme parecer Social elaborado por Assistente Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, que relatou a situação de risco/miséria que se encontrava, sem família e local para morar, após ter tido sua casa alagada em decorrência de forte chuva ocorrida em 3-11-2014.

O pedido de liminar foi deferido pelo Magistrado Singular,
ao analisar a situação fático-probatória, em 6/6/2016, impondo ao Município de Alto Araguaia o imediato acolhimento institucional da Idosa em abrigo ou asilo público ou particular.

Citados, o Município de Alto Araguaia apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na demanda, ressaltando que a Senhora Maria de Lima Dias ja se encontra institucionalizada na Instituição de longa permanência “Tia Nega”, desde 03/11/2014, sendo que a Sra Soraia Cristina Paniago da Silva, Coordenadora da referida instituição, foi nomeada curadora provisória.

Instado, o Ministério Público Estadual requereu a citação por edital dos familiares da idosa, os quais, apesar de citados, não apresentaram contestação, tendo sido nomeada curadora especial, que juntou contestação por negativa geral.

Pois bem.

Como se sabe, o
Estatuto do Idoso
disciplinado pela Lei nº
10.471
/2003, confere poderes ao Ministério Público para determinar as medidas protetivas cabíveis quando deparar com situações que coloquem em situação de risco o idoso:

Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade;

II – orientação, apoio e acompanhamento temporários;

III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar;

IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à
pessoa
de sua convivência que lhe cause perturbação;

V – abrigo em entidade;

VI – abrigo temporário.

Os documentos dos autos são conclusivos acerca da situação degradante que a
idosa
Sra. Maria de Lima Dias do Nascimento, à época do ajuizamento da ação com 87 anos, se encontrava em situação de risco/miséria, em decorrência de não ter família e de ter tido sua residência alagada por forte chuva ocorrida no Município.

Conforme relatório técnico elaborado pela Assistente Social do Município,
a idosa mistura realidade com fantasia e passado com o presente, não tendo condições de sobreviver sozinha e apesar de não demonstrar interesse em ficar na Instituição de Longa Permanência, não teria condições de responder por seus atos e de ter uma vida digna.

Sabe-se que é dever da família, da sociedade e do Estado amparar as pessoas idosas, conforme assegurada pela
Constituição Federal
:

Art.
230
. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Por sua vez, a Lei nº
10.471
/2003 (Estatuto do Idoso), em seu artigo
2º
, estabelece que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Já o artigo 43 do mesmo diploma legal, determina que as medidas protetivas ao idoso serão aplicadas não só nos casos de abuso da família, como também em razão de sua condição pessoal, confira:

Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento;

III – em razão de sua condição pessoal.

No que diz respeito à situação mental da
idosa
os documentos que instruem os autos demonstram que ela mistura fantasia com realidade, não possuindo família e tampouco discernimento acerca de informações básicas e cotidianas, concluindo-se pela impossibilidade em tomar decisões para as situações existentes, colocando em xeque a sua manifestação da vontade de não ir para uma instituição de acolhimento.

Logo resta evidente que a
medida
de proteção é a que melhor atende aos interesses da
idosa
, e seus familiares, apesar de citados a contestar a ação, quedaram-se inertes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
MEDIDA
DE PROTEÇÃO A IDOSO. ABRIGAMENTO OU INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. CABIMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES ESTATAIS
. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO APENAS PARA DETERMINAR QUE O BENEFÍCIOPREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEJA UTILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUSTEAR O ABRIGAMENTO, CABENDO AO ENTE MUNICIPAL COMPLEMENTAR ESTE VALOR.

As sentenças ilíquidas desfavoráveis aos entes públicos estão sujeitas à remessa necessária. Súmula n.º 490, do STJ.

Tratando-se de
pessoa

idosa
, em situação de vulnerabilidade e que não tem condições de arcar com o custo do abrigamento, é cabível a determinação de que o ente demandado providencie a complementação do custeio da internação em abrigo ou instituição de longa permanência para idosos, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida
. A condenação do Município deve se restringir à complementação do custeio da internação, ou seja, após abatido o benefício previdenciário recebido pela autora que deverá ser integralmente utilizado para fins de pagamento do abrigamento. DERAM PARCIAL PROVIMENTO E, QUANTO AO MAIS, MANTIVERAM A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(Apelação e Reexame Necessário Nº 70075925222, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Rui Portanova, Julgado em 8/3/2018).

Por outro lado, a sentença merece parcial retificação no que tange à
fixação de
astreintes
.

Isso porque, inobstante a possibilidade de sua cominação, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

Como se sabe, a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

Para elucidar o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery dispõem:

O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com o enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório.

(
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil. São Paulo: RT, 2011, p.1065).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada nº 69, em 25-9-2006, publicado no DJU de 4-10-2006, da relatoria da em. Min.ª Ellen Gracie, já teve a oportunidade de pontuar que toda vez que a cominação de
astreintes
onerar o próprio autor da demanda, pelo risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas à Saúde Pública:

1. [...] 4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...) 9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade. 10. (...) 11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4º da Lei 8.437/92, 1º da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão-somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

Nesse aspecto, entendo que a multa cominatória deve ser extirpada, consignando, todavia, que, em caso de descumprimento, o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença em reexame, tão somente para
afastar a multa cominatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020